Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-45.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÂO - COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória de danos morais e materiais c.c com pedido de tutela antecipada, fundada em plano de saúde administrado pela ré, que se negou a fornecer tratamento na modalidade home care, apesar de recomendação médica. Matéria afeta à competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a

Ementa:
APELAÇÂO - COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória de danos morais e materiais c.c com pedido de tutela antecipada, fundada em plano de saúde administrado pela ré, que se negou a fornecer tratamento na modalidade home care, apesar de recomendação médica. Matéria afeta à competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000967-45.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
DAVID DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ASSOCIAÇÃO DE
BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-45.2016.8.26.0009
2
Apelação no 1000967-45.2016.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Jose David dos Santos
Apelado (a): Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone
Voto no 40096
APELAÇÂO - COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
cominatória de danos morais e materiais c.c com pedido de
tutela antecipada, fundada em plano de saúde administrado
pela ré, que se negou a fornecer tratamento na modalidade
home care, apesar de recomendação médica. Matéria afeta
à competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 800/821) interposto contra
a r. sentença de fls. 795/798 que julgou improcedente a ação cominatória de danos
morais e materiais c.c com pedido de tutela antecipada, com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação que
JOSE DAVID DOS SANTOS moveu contra ASSOCIAÇÃO DE
BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTÓVÃO diante da
constatação da ausência de necessidade do tratamento home care
pleiteado. Revogo a liminar concedida à folha 125. Condeno o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais bem como honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida.”
No apelo o autor defendeu e pleiteou: inversão do ônus da
prova, da qual a apelada não se desincumbiu (art. 6, inciso VIII, CDC); declaração
de nulidade das cláusulas que limitam o fornecimento de tratamento domiciliar em
sistema de home care; condenação à obrigação de fazer, que deve ser convertida em
perdas e danos sofridos, face à impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer
requerida em petição inicial (inteligência do art. 497 c/c 499 do CPC); declaração do
não cumprimento da tutela antecipada, com a consequente aplicação da sanção que
fora imposta pelo juízo a quo; condenação em ressarcimento dos danos materiais, já
que o apelante despendeu para seu restabelecimento o montante de R$ 2.951,66
(dois mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), corrigidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-45.2016.8.26.0009
3
partir das datas das despesas; condenação em danos morais a ser arbitrado, face à
gravidade dos fatos e conduta ilegal da apelada e, por fim, condenação em custas e
honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação, face à
complexidade e tempo despendido pelos patronos.
O recurso, tempestivo e isento de preparo (fls. 125), foi
contrariado (fls. 828/821).
Houve parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls.
871/874).
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória de danos morais e materiais c.c
com pedido de tutela antecipada proposta por Jose David dos Santos em face de
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão, sob alegação de possuir
plano de saúde administrado pela ré (desde 1992), sendo que após internação em
28/10/2015 fora (por cerca de 2 meses) para tratamento de enfisema pulmonar, ré
negou continuidade do tratamento por meio de home care, apesar da indicação
médica. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a
fornecer o tratamento domiciliar e demais consectários. No mérito, requereu a
confirmação da liminar, declaração de nulidade das cláusulas que limitem o
fornecimento de tratamento home care, bem como condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais. Juntou documentos (fls. 38/116).
A liminar foi deferida (fls. 125).
Houve contestação e documentos (fls. 143/437); manifestação
do Ministério Público (fls. 545/548 e 632/633); laudo pericial e esclarecimentos (fls.
698/703 e 726/730), bem como parecer Ministerial (fls. 741/743).
A r. sentença foi de improcedência (fls. 795/798).
Como se vê, a ação refere-se apenas a necessidade e obrigação
do plano de saúde em fornecer atendimento na modalidade home care e eventual
direito indenizatório pelo descumprimento. Logo, a competência recursal para
deliberar sobre as “ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado
ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive
prestação de serviços a eles relativos” e “ações de responsabilidade civil contratual
relacionadas com matéria da própria Subseção” é da Subseção de Direito Privado I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-45.2016.8.26.0009
4
(1a à 10a Câmaras), conforme disposto no art. 5°, inciso I.23 e I.28da Resolução no
623/20131, deste E. Tribunal de Justiça.
Destarte, o exame e julgamento deste feito e de competência da
referida Subseção, resultando em remessa dos autos.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:
“APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE. Atendimento médico domiciliar ("home care"). Plano de saúde.
Matéria afeita ao Direito Privado. Inteligência do art. 5o, I. 23 e I. 28 da
Resolução no 623/2013. Não verificada hipótese de proteção assegurada à
criança e adolescente em situação de abandono ou vulnerabilidade social
elencadas nos arts. 98 e 148 do ECA. Prevenção da Col. 2a Câmara de
Direito Privado, para conhecer e julgar a presente lide. Julgamento anterior
do recurso de agravo de instrumento no 2167912-27.2019.8.26.0000.
Aplicação da regra do artigo 105 do RITJSP. Redistribuição dos autos ao
Des. Giffoni Ferreira. Precedentes. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM
OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 1015889-70.2019.8.26.0564;
Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2013; Data de
Registro: 23/06/2020) grifo nosso
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de
urgência para atendimento "home care" nos termos da prescrição médica.
Existência de indicação médica para tratamento em regime domiciliar,
inclusive com indicação expressa de enfermagem. Presença dos requisitos
legais para concessão e manutenção da medida. Ausência de irreversibilidade
da decisão. Possibilidade de recomposição pecuniária em caso de
modificação do conteúdo decisório. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2123867-98.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020) grifo nosso
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de obrigação de fazer -
Plano de saúde - tutela provisória de urgência concedida para impor à ré a
obrigação de custear o tratamento de home care prescrito à autora com
assistência de enfermagem 24h por dia e fisioterapia motora domiciliar 5
vezes por semana contínua insurgência acolhimento parcial - presença
dos requisitos do art. 300 do CPC - comprovação técnica da necessidade e
utilidade do tratamento pretendido alcance do enunciado da Súmula no 90
deste Tribunal - astreintes fixadas em valor excessivo, razão pela qual devem
ser reduzidas para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000
(cinquenta mil reais), sob pena de causar enriquecimento ilícito a parte
contrária - decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.”
1 I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de
cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-45.2016.8.26.0009
5
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050903-10.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020) grifo nosso
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELO SISTEMA "HOME CARE".
PREVENÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. Matéria já apreciada pela 9a
Câmara
de
Direito
Privado
no
Agravo
de
Instrumento
no
2104634-23.2017.8.26.0000. Competência estabelecida por prevenção em
razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.”
(TJSP; Apelação Cível 1025304-40.2017.8.26.0114; Relator (a): Maria do
Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro:
12/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde ação de
obrigação de fazer tutela de urgência de natureza antecipada concedida
para determinar à ré que providencie integralmente o tratamento de home
care da autora insurgência não acolhimento - comprovação técnica da
necessidade e utilidade do tratamento pretendido - presença dos requisitos do
art. 300 do NCPC incidência da Súmula no 90 desta Corte - havendo a
obrigatoriedade do serviço de home care, é nula a disposição contratual que
desobrigue o fornecimento dos materiais, ainda que de higiene pessoal,
porque necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, como se
estivesse internado no hospital
incidência dos itens 4.14 e 8.1
da Resolução RDC Anvisa/Ministério da Saúde no. 11/2006, que dispõe sobre
o regulamento de funcionamento dos serviços de atenção domiciliar - decisão
mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2108768-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020) grifo nosso
“PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora que ajuizou a
demanda com o intuito de compelir a ré a custear o atendimento em home
care de que ela necessita. Sentença de procedência. Recurso da ré. Negativa
de cobertura, a despeito de expressa indicação médica. Abusividade.
Existência de relação de consumo. Relatório médico indicando o tratamento
domiciliar com a finalidade de dar continuidade ao cuidado da paciente.
Necessidade confirmada pela prova pericial. Não se trata de mera
comodidade. Cobertura devida. Orientação em consonância à Súmula no 90
deste E. TJSP. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1011609-03.2018.8.26.0011; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019) grifo nosso
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais. Sentença de procedência da
demanda. Recurso exclusivo do réu. Preliminar de nulidade da sentença 'citra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-45.2016.8.26.0009
6
petita' arguida em parecer pela Procuradoria Geral de Justiça. Omissão no
julgado quanto ao pedido de restituição dos valores gastos com o tratamento
do incapaz. Nulidade passível de complementação do julgamento do mérito
pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, III do CPC). Necessidade, contudo, de recurso
da parte interessada. Ausência na espécie. Inviabilidade de sua decretação 'ex
officio'. Preliminar rejeitada. Mérito. Autor acometido de diabetes, doença de
Parkinson, acidente vascular, síndrome demencial, quadros de infecções
urinárias de repetição e que recebe alimentação via enteral. Recusa da
cobertura de tratamento "home care" ao argumento de ausência de cobertura.
Abusividade reconhecida. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ. Impossibilidade da operadora definir ou
questionar a necessidade do tratamento, se indicado por médico habilitado.
Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home
care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer (Súmula 90 TJSP). Excluída a obrigação de disponibilizar
cuidador, diante da ausência de pedido expresso. Ato atentatório ao exercício
da jurisdição. Configuração. Resistência reiterada ao completo cumprimento
da decisão que concedeu a tutela antecipada. Conduta que denota
inobservância e desobediência às ordens emanadas dos provimentos judiciais.
Penalidade mantida. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1093730-88.2013.8.26.0100;
Relator (a): Manoel Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019) grifo nosso
Registre-se, por fim, que foi livre a distribuição deste recurso a
este relator e Câmara, não havendo qualquer tipo de prevenção. Ademais, ainda que
assim não fosse a competência da Subseção I de Direito Privado é “ratione
materiae”, de modo que este órgão fracionário jurisdicional é incompetente para
processar e julgar o recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator